Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-15.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-15.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEYSA MORAES SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. PROFESSORA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (13º SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente para exercer a função de professora no Município de Irará, com vínculo iniciado em 14/03/2019 e encerrado em março de 2020. A parte autora postulou o pagamento de décimo terceiro salário e férias com o adicional de 1/3, alegando amparo no regime jurídico municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inaplicabilidade automática das verbas pleiteadas ao vínculo temporário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há previsão legal municipal ou contratual expressa que assegure aos servidores temporários o pagamento de 13º salário e férias com 1/3; e (ii) apurar se houve desvirtuamento da contratação temporária por meio de renovações sucessivas e reiteradas, em afronta ao caráter excepcional da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária pela Administração Pública, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tem natureza excepcional, precária e limitada no tempo, regendo-se por regime jurídico próprio, distinto do estatutário e celetista.
Os direitos sociais do art. 7º da CF/1988 não se aplicam automaticamente aos contratados temporários, sendo necessária a existência de previsão legal ou contratual específica que os assegure.
A Lei Municipal nº 339/1993, ao instituir o regime jurídico estatutário para servidores efetivos e comissionados, não contempla expressamente os servidores contratados temporariamente, tampouco prevê a extensão das verbas pleiteadas a esse regime excepcional.
Não há nos autos comprovação de norma local que regule as contratações temporárias com a devida concessão de 13º salário e férias acrescidas de 1/3; tampouco há prova contratual que assegure esses direitos à apelante.
O ônus de comprovar a existência de previsão normativa favorável à tese autoral é da parte demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.
A contratação da apelante perdurou por pouco mais de um ano, sendo compatível com o calendário escolar, sem evidências de sucessivas prorrogações que caracterizem desvirtuamento da contratação temporária nos moldes do Tema 551 do STF.
A jurisprudência do TJ/BA confirma a necessidade de previsão normativa ou contratual específica e a configuração do desvirtuamento para eventual deferimento das verbas, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de 13º salário e férias com 1/3 a servidores contratados temporariamente exige a existência de previsão legal municipal ou contratual expressa que abarque essa hipótese.
A contratação por tempo determinado, quando limitada ao período de um ano letivo e sem prorrogações sucessivas, não configura desvirtuamento nos termos do Tema 551 do STF.
A ausência de comprovação de norma específica que assegure as verbas pleiteadas impede a aplicação automática dos direitos do regime estatutário ao vínculo temporário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, 37, II e IX; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11. Lei Municipal nº 339/1993, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551, Repercussão Geral). TJ/BA, Apelação Cível nº 8000030-17.2021.8.05.0043, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 07.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000198-15.2021.8.05.0109,
em que figura como Apelante o
GEYSA MORAES SANTOS

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE IRARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA